Tribunal: STJ
Processo: 0007853-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066893 - PA(2026/0007853-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL ALLAN PAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
AGRAVANTE
: ALBER DAVID ROSARIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE
CONFIABILIDADE DA PROVA.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
WRIT
DESEMBARGADOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
na
habeas corpus,
qual se buscava o desentranhamento das provas referentes à apreensão de entorpecentes e de
aparelhos celulares por quebra de cadeia de custódia.
2. A decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator na origem,
sem deliberação colegiada do Tribunal
.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
contra
habeas corpus
decisão monocrática de desembargador, sem exaurimento de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível a impetração de habeas corpus
contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para
submissão ao colegiado competente, a fim de exaurir a instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "Não é cabível a impetração de
contra decisão monocrática
habeas corpus
de desembargador sem exaurimento de instância."
Documento eletrônico VDA55186408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3abf8bd1-6ce8-408d-9706-1364d25a8225

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
993.856/SP,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta
30/4/2025;
956.642/SE,
Turma, DJEN de 24/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3abf8bd1-6ce8-408d-9706-1364d25a8225

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066893 - PA(2026/0007853-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL ALLAN PAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
AGRAVANTE
: ALBER DAVID ROSARIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE
CONFIABILIDADE DA PROVA.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
WRIT
DESEMBARGADOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
na
habeas corpus,
qual se buscava o desentranhamento das provas referentes à apreensão de entorpecentes e de
aparelhos celulares por quebra de cadeia de custódia.
2. A decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator na origem,
sem deliberação colegiada do Tribunal
.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
contra
habeas corpus
decisão monocrática de desembargador, sem exaurimento de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54113921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: ba2819e8-8a93-4c3c-aa8e-300b579a80fd

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível a impetração de habeas corpus
contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para
submissão ao colegiado competente, a fim de exaurir a instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "Não é cabível a impetração de
contra decisão monocrática
habeas corpus
de desembargador sem exaurimento de instância."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
993.856/SP,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta
30/4/2025;
956.642/SE,
Turma, DJEN de 24/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
DANIEL ALLAN PAES DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte, que
ALBER DAVID ROSARIO DOS SANTOS
indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Nas razões, a defesa reafirma que é cabível o habeas corpus substitutivo e sustenta a
ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A, 158-D, 158-F e 157 do CPP),
descrevendo a abordagem tardia do caminhão, a ausência de lacração e individualização dos
vestígios, a inexistência de registros periciais sobre o manuseio da carga e a guarda irregular de
aparelhos celulares, além de invocar precedentes desta Corte (AgRg no
para
REsp 2073619/RS)
o reconhecimento da nulidade (e-STJ, fls. 283-289).
Requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não acolhida, o julgamento
perante a Quinta Turma, com o provimento do agravo para que o habeas corpus seja conhecido e
provido (e-STJ, fls. 279 e 290).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54113921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: ba2819e8-8a93-4c3c-aa8e-300b579a80fd

A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator
na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida
na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à
ausência de exaurimento de instância.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA.
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus, o qual havia sido impetrado contra decisão monocrática de Desembargador
do Tribunal de Justiça, sem que houvesse deliberação por órgão colegiado."
2. O paciente foi, em primeira instância, condenado pelo Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de
no âmbito da ação penal n. 0001062-
Itajobi/SP,
50.2009.8.26.0264, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, tendo em
vista a prática do delito descrito no
caput, do Código Penal (vinte vezes). A
art. 312,
defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso. Após o trânsito em julgado, foi proposta a revisão
criminal n. 0034030-27.2024.8.26.0000, a qual foi indeferida liminarmente por força
da decisão monocrática de Desembargadora relator.
3. A defesa buscou a concessão da ordem para revisar os critérios empregados na
dosimetria da pena. O habeas corpus foi indeferido liminarmente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a impetração de habeas corpus
contra decisão monocrática de Desembargador pode ser conhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) sem o exaurimento das instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui competência para examinar habeas
corpus apenas contra decisões proferidas por Tribunais em única ou última instância,
conforme disposto no
alínea "c", da Constituição Federal. Tal
art. 105, inciso II,
análise pressupõe que a decisão tenha sido emitida por um órgão colegiado.
5. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática, sem a interposição de
agravo regimental, configura falta de exaurimento das instâncias ordinárias,
inviabilizando o conhecimento da ação pelo STJ.
6. Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização habeas corpus em
situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada e aplicada por
analogia por esta Corte Superior: Súmula n. 691/STF.
7. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
Documento eletrônico VDA54113921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: ba2819e8-8a93-4c3c-aa8e-300b579a80fd

8. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não pode conhecer habeas corpus contra decisão
monocrática de Desembargador sem exaurimento das instâncias ordinárias. 2. A
manifestação de um órgão colegiado é necessária para o conhecimento do habeas
corpus pelo STJ. 3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de
burlar os requisitos do recurso próprio".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
993.856/SP,
julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador,
constata-se a ausência de deliberação colegiada que pudesse estabelecer a
competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O não exaurimento da instância de origem impõe o não conhecimento da
impetração, impossibilitando a análise do pedido por este Tribunal Superior,
conforme precedentes.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois a intimação prévia para o cumprimento da pena prevista no
da Resolução
art. 23
n.
do CNJ não se aplica a condenado que, ciente da decisão, evade-se sem
472/2022
comunicação ao juízo, frustrando a execução penal. A expedição do mandado de
prisão foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da
reiterada dificuldade de localização da paciente.
Inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia a ser corrigida, sendo matéria a ser
analisada pelo Juízo da execução. Ordem denegada.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
956.642/SE,
em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
Ademais, conforme bem pontuado no acórdão impugnado, a verificação de eventual
inidoneidade da prova colhida por quebra de cadeia de custódia deve ser objeto de exame no
curso da instrução criminal (e-STJ, fl. 16).
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:45
Código de Controle do Documento: ba2819e8-8a93-4c3c-aa8e-300b579a80fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.893 / PA
Número Registro: 2026/0007853-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08122055120258140401 08212372220258140000 8122055120258140401 8212372220258140000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO
ADVOGADOS : JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: DANIEL ALLAN PAES DA SILVA
PACIENTE
: ALBER DAVID ROSARIO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL ALLAN PAES DA SILVA
ADVOGADOS : JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
Documento eletrônico VDA55149067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: a9a8ffb8-b258-43a2-840a-e03401d4bbb2

ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
AGRAVANTE : ALBER DAVID ROSARIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - PA011418
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR - PA020193
ALEX VIANA DO NASCIMENTO - PA033657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: a9a8ffb8-b258-43a2-840a-e03401d4bbb2